Tribunal: TJBA
Processo: 8057458-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057458-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: JOSUÉ MARTINS VIEIRA DOS ANJOS e outra

Advogado(s)
:
NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, IAGO DUARTE ROCHA DE LIMA

AGRAVADA: R DAMÁSIO DISTRIBUIDORA DE MOTOPEÇAS LTDA.

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO, TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA TOTALIDADE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL. TITULARIDADE DE IMÓVEL AVALIADO EM VALOR EXPRESSIVO. ADJUDICAÇÃO ANTERIOR DE OUTROS TERRENOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL MODESTA QUE NÃO AFASTA CAPACIDADE ECONÔMICA REVELADA PELO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO. BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA FINS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA SOLICITADA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno, ID 80215611, no agravo de instrumento n.
8057458-47.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes e agravado, os litigantes acima referidos.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.